Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 12, 329, caput, 330, caput e 351, todos do Código Penal.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Trata-se de medida excepcional, que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
3. Embora possível a decretação da prisão preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilitar a substituição por medida cautelar diversa.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.